Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003318-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Letícia Parobé Gibbon, em favor de Alexandro Moreira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua forma tentada [art. 121 § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.
A impetrante aduz que, na data de 31/12/2020, por volta de 21h40min, em via pública, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, teria tentado ceifar a vida de Carlos José Camargo de Oliveira.
Assevera que o paciente passou por procedimento cirúrgico [herniorrafia], e que se encontra internado em cela da enfermaria, apresentando um grau elevado de vulnerabilidade em sua saúde.
Consigna, em reforço, que o custodiado está encarcerado em estabelecimento prisional que deveria comportar 326 presos, mas conta, atualmente, com 900 detentos.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, revelando-se cabível, ao caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Antes de analisar a liminar, requisitei as informações da autoridade coatora, notadamente quanto ao atual estado de saúde do paciente, haja vista a notícia da impetrante de que ele estava na cela da enfermaria.
A autoridade coatora prestou as informações pertinentes.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, em especial, as informações prestadas pela autoridade coatora, pesa contra o paciente, Alexandro Moreira dos Santos, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de José Camargo de Oliveira.
A prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a justificar a manutenção da prisão com lastro na conveniência da instrução criminal, ou da aplicação da lei penal, verificando-se apenas meras ilações de que, em liberdade, o paciente possa vir a prejudicar o andamento das investigações, ou se evadir do distrito da culpa, certo é que, em princípio, a prisão foi perfeitamente justificada para garantia da ordem pública, sobretudo em face da periculosidade concreta do agente.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente tentou ceifar a vida da vítima porque esta, ao que parece, estaria tecendo comentários acerca de sua intimidade e, inclusive, supostamente teria denunciado à polícia uma possível agressão que Alexandro teria desferido contra Simone, sua então esposa.
Além disso, ao que parece, o paciente e seu irmão, de nome Sebastião, em 6/12/2020, se envolveram em uma briga que resultou na morte da esposa de Alexandro, evidenciando, assim, sua “personalidade explosiva”.
De mais a mais, como bem destacou o Ministério Público Estadual ao se manifestar sobre a representação da autoridade policial, mesmo respondendo a um inquérito em liberdade, o paciente se envolveu em uma contenda e apesar de não ter sido o autor do crime contra a vítima, Simone Silva de Jesus, esteve diretamente ligado ao fato gerador que acabou lamentavelmente ocasionando à morte da vítima.
No dizente à atual situação do estado de saúde do paciente, verifica-se que a diligente autoridade coatora requisitou informações do estabelecimento prisional onde ele está custodiado, relatando que apresenta “bom estado geral de saúde”, recebendo o tratamento médico necessário dentro da Penitenciária “Ferrugem”.
Por fim, a autoridade coatora informou que a audiência de instrução e julgamento está designada para 24/3/2021.
Nesse diapasão, não há falar em manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, tampouco ficou demonstrado o delicado estado de saúde do paciente, a autorizar, em tese, a concessão de prisão domiciliar, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.